Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (1996). DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO (2002). POSSIBILIDADE.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97, em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido.
2. Para o cumprimento individual de sentença coletiva, devem ser considerados como marcos temporais a data em que o benefício alimentação foi suprimido (1996) e a data em que efetivamente voltou a ser concedido (2002), estabelecidos no dispositivo da sentença e que não houve reforma deste capítulo, em sede recursal.
3. Recurso conhecido e provido.